Tribunal: TJDFT
Processo: 0708963-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. RESOLUÇÃO 140/2015-DPDF. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99 apresentam presunção relativa garantidora do benefício da gratuidade de justiça, podendo ser requerida a comprovação da situação de hipossuficiência.
2. Aplicável ao caso a Resolução 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, diante da percepção de renda inferior a 5 salários mínimos.
3. No caso, frise-se que não foi anexado aos autos comprovante de despesas excepcionais ou elevadas que comprometessem a renda familiar da recorrente, a ponto de impedi-la de arcar com as despesas processuais. E, novamente, instada a comprovar sua hipossuficiência nesta instância efetuou o recolhimento do preparo recursal. Portanto, não comprovada a alegada hipossuficiência.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.